Tribunal: TJSP
Processo: 3015949-42.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 2a RAJ - Vara Regional das Garantias da 2a Região Administrativa Judiciária - Araçatuba;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de João Vítor de Souza Amaro, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, com posterior conversão para custódia preventiva. A defesa alega falta de fundamentação idônea na decisão de prisão preventiva e destaca que o paciente é réu primário, sem emprego de violência

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de João Vítor de Souza Amaro, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, com posterior conversão para custódia preventiva. A defesa alega falta de fundamentação idônea na decisão de prisão preventiva e destaca que o paciente é réu primário, sem emprego de violência no delito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando a primariedade do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
3. A tese de desproporcionalidade da prisão preventiva é considerada especulativa, pois a dosimetria da pena depende de circunstâncias judiciais a serem deliberadas em primeiro grau.
4. O paciente é primário e não há indicação de envolvimento em atividades criminosas organizadas. A quantidade de entorpecentes apreendida é ínfima, indicando que a liberdade do paciente representa risco reduzido à ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem concedida, confirmando medidas cautelares alternativas à prisão preventiva.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser fundamentada de forma idônea e proporcional. 2. A primariedade e a quantidade ínfima de entorpecentes podem justificar a substituição da prisão por medidas cautelares.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 912.800/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/9/2024, DJe 5/9/2024.